Tribunal: TJSP
Processo: 2135570-89.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vício no acórdão – Acórdão que se debruçou sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015) - Embargos de declaração rejeitados.